Tribunal: TJDFT
Processo: 0738874-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEDUZIDA PELA AGRAVADA REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a ausência de preenchimento dos requisitos para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela autora em contraminuta, rejeitada.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela pleiteado pela parte autora, ora agravante, observou com afinco tal regramento.

3. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário indicadas no art. 151 do CTN são autônomas e, portanto, revela-se possível a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão se evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC, independentemente do depósito integral e em dinheiro.

4. Não evidenciado, de plano, que o valor delineado no auto de lançamento se revela escorreito, inclusive diante das próprias alegações do recorrente que confirmam que, após ajuizamento da ação, houve nova checagem das declarações dos Livros Fiscais Eletrônicos e dados financeiros nos sistemas para reconhecer a retenção de ISS pelos tomadores de serviço, mostra-se hígida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário determinada na decisão agravada.

5. Recurso conhecido e desprovido.